Tribunal: TJDFT
Processo: 0750297-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750297-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FÁBIO CARVALHO PORTO AGRAVADO: ACN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FÁBIO CARVALHO PORTO (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de reparação de danos, ajuizado em face de ACN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME (ré), indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente em bloqueio via SISBAJUD dos ativos financeiros da ré (ID 77672663 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 21634466), o agravante narra que celebrou com a ré 3 contratos para a realização de projeto e obra de sua unidade residencial. Explica que o primeiro contato teve por objeto a elaboração de projeto da obra, no valor de R$4.000,00; o segundo contrato teve por objeto a execução da construção, no valor de R$278.000,00; o terceiro contrato teve por objeto a etapa de acabamento, no valor de R$45.000,00, o que perfaz um investimento de R$327.000,00. Aduz que o prazo ajustado para a entrega da obra encerrou-se em 04/10/2020, sem que a agravada tenha cumprido parcela significativa do pacto, e que, no dia 09/11/2020, foi notificado pela agravada quanto à rescisão do contrato, sob a alegação de falta de condições de continuidade. Ressalta que elaborou laudo técnico de vistoria, que apontou a entrega de 65% em relação ao segundo contrato firmado, sendo que há necessidade de refazimento de 10% da obra, em virtude de vícios na construção. Assevera, ainda, o não cumprimento integral do terceiro contrato. Registra que, do valor total ajustado, desembolsou a quantia de R$326.104,21 e que, considerando-se o que foi entregue pela agravada, teve prejuízo material de R$171.204,21, que deve ser atualizado e acrescido da multa prevista no contrato firmado. Defende a necessidade de deferimento de pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial da ação de reparação de danos, para que seja determinado o bloqueio de R$208.433,39, via sistema SISBAJUD, dos ativos financeiros da agravada, uma vez preenchidos os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Sustenta que há grave risco ao resultado útil do processo, pois a agravada reconhece, na notificação extrajudicial encaminhada ao agravante, que passa por dificuldades financeiras. Acrescenta que a obra precisa continuar e que necessita dos valores para fazer frente as suas despesas ou ao menos ver a quantia garantida em juízo, sob pena de nunca mais vir a reaver o valor desembolsado. Aponta perigo de dano, pois, até o final do trâmite processual, não será possível encontrar bens penhoráveis da agravada. Ao final pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar o bloqueio de ativos financeiros da agravada, no valor de R$208.433,39. No mérito, requer seja provido o agravo, com a reforma da decisão hostilizada, confirmando-se o deferimento da tutela de urgência deduzida. Preparo recolhido (ID 21634469). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de ano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida apenas quando a prova do direito e do dano alegado pela parte for robusta, mormente, porque a sua concessão vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, que são o direito ao contraditório e à ampla defesa. A partir dessa premissa, ao analisar o caso dos autos, verifica-se que há fortes indícios quanto ao abandono da obra pela agravada, o que foi confirmado, inclusive, pela notificação extrajudicial endereçada ao agravante (ID 77672680). Contudo, a prova pré-constituída, produzida de forma unilateral pelo agravante, não permite inferir, com a necessária certeza, a parcela do descumprimento contratual levada a efeito e, portanto, o valor do alegado prejuízo suportado pelo agravante, a ponto de embasar o pedido de bloqueio de ativos financeiros do agravado, medida que é tipicamente adotada apenas na fase de cumprimento de sentença. Outrossim, o perigo de dano sustentado é apenas hipotético. Destarte, a hipótese dos autos demanda dilação probatória, a fim de confirmar e mensurar o alegado descumprimento de contrato. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, reputo ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator